Tribunal: STF
Processo: RE 177091
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. DECRETO-LEI Nº 2.462/88.
ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE
 DA LEI TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA.
Este excelso
Tribunal, por meio de julgamentos proferidos pela egrégia Segunda
Turma, firmou a orientação de que o Decreto-Lei nº 2.462, de 31 de
agosto de 1988, não violou os princípios da irretroatividade e da
anterioridade tributária. Precedentes: RE 199.352, Relator para o
acórdão Min. Nelson Jobim, RE 197.981 e RE 229.147-AgR, ambos de
relatoria do Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se nega
provimento.